Tribunal: TJDFT
Processo: 0004274-03.2017.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. EXAME PERICIAL. DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA.
1. A materialidade e a autoria foram evidenciadas pelas palavras da vítima e da testemunha, que se apresentam harmônicas e coerentes em ambas as fases, sendo as lesões corporais ratificadas pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito.
2. Nos crimes praticados no contexto da Lei Maria da Penha, a jurisprudência confere ao depoimento da vítima especial relevância.
3. Recurso conhecido e não provido.